Tribunal: TJSP
Processo: 1500091-86.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE, VIAS DE FATO E INJÚRIA QUALIFICADA - Preliminar de decadência do direito de representação no crime de injúria qualificada afastada - Mérito - Autoria e materialidade das infrações comprovadas - Negativa do réu isolada - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena da contravenção, no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE, VIAS DE FATO E INJÚRIA QUALIFICADA - Preliminar de decadência do direito de representação no crime de injúria qualificada afastada - Mérito - Autoria e materialidade das infrações comprovadas - Negativa do réu isolada - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena da contravenção, no entanto, mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravantes genéricas, com exceção da reincidência, que não incidem sobre as contravenções penais - Inteligência do artigo 61, 'caput', do CP, e do artigo 7o da LCP - Regimes prisionais preservados - Recurso parcialmente provido.